Tribunal: TCU
Processo: 020.057/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1148/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 1058/2018-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 020.403/2016-0 , ao cuidar do acompanhamento autuado a partir de notícias veiculadas pela imprensa sobre a possível contaminação por urânio em águas de consumo humano no Município de Lagoa Real - BA em face, supostamente, da atuação da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) na região de Caetité junto ao município vizinho pela realização da mineração e do beneficiamento de urânio; Considerando que o item 9.2 do aludido Acórdão 1.058/2018 foi proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, que, nos próximos 3 (três) anos (2019, 2020 e 2021), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama e a Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB promovam, durante alguns períodos de cada ano, o monitoramento técnico sobre as causas e as condições da eventual contaminação por urânio em águas no Município de Lagoa Real - BA, diante da atuação da INB, na região, pela realização da mineração e do beneficiamento de urânio, em respeito, entre outros, ao princípio ambiental da precaução; devendo o Ibama e a INB informar o TCU sobre o resultado conclusivo de cada monitoramento técnico anual, com a devida documentação comprobatória, até o dia 31 de outubro de cada ano no aludido triênio "; Considerando que a INB teria apresentado as análises da concentração de urânio, com o referendo pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), tendo sido efetuadas em 4 pontos (LR514, nas coordenadas 795715E e 8463370N, e PCFRIO, nas coordenadas 795709E e 8463422N, junto à fazenda dos Frios, além de ES514, nas coordenadas 795824E e 8463508N junto à fazenda dos Frios, e LR044, nas coordenadas 808000 e 8446500N junto à Lagoa Real), mas não teriam apresentado os valores acima do limite estabelecido pelas Resoluções 357, de 2005, e 396, de 2008, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), durante o período de 2019 a 2020; Considerando que o Parecer Técnico 183/2020-COMIP/CGTEF/DILIC do Ibama, ao cuidar do extravasamento da barragem de Águas Claras (BAC) em 31/12/2020 e 11/4/2020, teria avaliado que a barragem teria recebido o grande aporte de águas superficiais, entre novembro de 2019 e abril de 2020, diante do elevado volume de chuvas e, assim, teria anotado que " a precipitação pluviométrica foi o fator deflagrador para o extravasamento registrado ", destacando que, em 2018 (muito antes desse acidente), o Ibama já teria dado a autorização para a INB substituir o vertedouro de madeira pelo vertedouro de concreto armado; Considerando que a SecexAgroAmbiental teria destacado que, a despeito do referido acidente na barragem de Águas Claras, as análises hidroquímicas da água teriam indicado que o aludido extravasamento não teria causado os nocivos impactos sobre a qualidade dos recursos hídricos na barragem, nem à jusante dela, e, por esse ângulo, as análises sobre a qualidade da água não teriam indicado a substancial alteração na sua composição; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica anotou o cumprimento do item 9.2 do Acórdão 1058/2018-TCU-Plenário , assinalando que a respectiva determinação envolveria o monitoramento sobre as causas e as condições para a eventual contaminação por urânio em águas no Município de Lagoa Real - BA pelo período de três anos (2019, 2020 e 2021) e, tendo o monitoramento de 2019 já sido realizado no âmbito do Acórdão 7996/2020-TCU-Segunda Câmara , deveria ser promovido o subsequente retorno do processo à unidade técnica até o completamento do correspondente ciclo trienal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento, para o exercício de 2020, da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 1058/2018-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.057/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7. 1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) e à Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. promover o subsequente retorno do processo à unidade técnica para o prosseguimento do monitoramento sobre o item 9.2 do Acórdão 1058/2018-TCU-Plenário até o completamento do correspondente ciclo trienal (de 2019 a 2021).